Tribunal: TJMT
Processo: 1017465-93.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017465-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JESSICA HATORI SILVA - CPF: 054.407.251-05 (APELANTE), GABRIELA BRANDAO DOMINGUES - CPF: 121.605.007-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JESSICA HATORI SILVA

APELADA:

BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MÉRITO – DEMONSTRATIVO DE TODOS OS ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O SALDO DEVEDOR, COM A EVOLUÇÃO MÊS A MÊS DO
QUANTUM DEBEATUR
– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – COBRANÇA DE ENCARGOS FINANCEIROS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCOMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar-se em cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, pois, quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial.

2. No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que se considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.3

3. Não havendo demonstração de cobrança de valores em excesso, incabível a restituição de valores.

3.Sentença mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JESSICA HATORI SILVA,

ora Apelante, contra sentença
(ID. 206129822)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Apelado Banco do Brasil S.A em face da Apelante, condenando-a ao pagamento do débito “sub judice”, no importe de
R$ 36.669,00
(trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais)
–
12/05/2022.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1.

Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

2.

Mérito.

2.1.

Da taxa média de mercado dos juros.

2.2.

Da ilegalidade da capitalização de juros.

2.3.

Da restituição de valores cobrados indevidamente, em sua forma dobrada.

Recurso tempestivo e isento de custas.
(ID
206129827
).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e, no mérito, defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 206129829).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JESSICA HATORI SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JESSICA HATORI SILVA,

ora Apelante, contra sentença
(ID. 206129822)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada Em Direito Bancário De Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Apelado Banco do Brasil S.A em face da Apelante, condenando-a ao pagamento do débito “sub judice”, no importe de
R$ 36.669,00
(trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais)
–
12/05/2022.

1.

Preliminar.

1.1. Preliminar de nulidade de sentença em face do cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois, ao se compulsar, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tendo, inclusive, analisado todas as provas trazidas pelas partes nos autos, tanto que a parte recorrente, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Ademais, na planilha de débito, o banco credor indica mês a mês a evolução do saldo devedor, desde a constituição, indicando a variação da taxa de juros remuneratórios contratados ao mês, capitalizados mensalmente, mais os encargos moratórios.
(ID nº 206129758)
.

Assim, entendo que restou demonstrado, o demonstrativo do débito
“sub judice”
, com sua evolução estão satisfatoriamente preenchidos.

Com efeito, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Portanto, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento. Com essas considerações, tenho que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Desta forma, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

2.

Mérito.

2.1.
Dos juros remuneratórios acima da média de mercado.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que a empresa Banco do Brasil S/A propôs Ação de Cobrança em face de Jessica Hatori Silva, visando o recebimento de R$ 54.520,29, em face da inadimplência referente ao contrato operação nº 126286806 (CARTÃO MULTIPLO) de 10/05/2022 a 31/05/2023 - valor inicial de R$ 36.669,00 e atualizado em R$ 54.520,29.

A Instituição Bancária, ora Apelada, informa que os débitos decorrem de
Contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, utilizando cartão na modalidade crédito, conforme demonstram os extratos de compras e movimentações financeiras.

A parte Apelante, nega a existência do débito “sub judice”, afirmando que a empresa recorrida não trouxe aos autos, o contrato que originou a dívida em questão.

Aduz ainda, que foram cobrados juros excessivos ao pactuado, assim como questiona os valores assim como as faturas apresentam valores de parcelamentos e anuidades vincendos, porém, sem demonstrativos que comprovem e especifiquem esses valores.

Pois bem.

Entendo que restou comprovado pelos anexos a exordial, a origem dos
débitos “sub judice” com os documentos de ID. 206129754, demonstrando ainda, que o contrato de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física, fora entabulado entre as partes, de forma eletrônica, com a disponibilização de CARTÃO OUROCARD CONTA FACIL ELO, a qual a instituição financeira disponibiliza na conta do cliente o valor solicitado, conforme extratos e planilhas anexadas nestes autos.

No que se refere, aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a)

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b)

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c)

São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro e não como limite.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite. Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
ao dobro, ou ao triplo da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.

A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.
Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras, tal qual entendeu o Eg. Tribunal de origem.

Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados, é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico.”

(...)

Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado,
destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

(REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira.

2.2.

Da ilegalidade da capitalização de juros
.

No que tange a capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.

No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRgnoAREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.

"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"

(2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)

10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp 1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,)

Ocorre que no presente caso, pelos cálculos apresentados no
ID. 206129758,
percebe-se que os encargos financeiros cobrados, foram: índices de correção monetária pelo FTMS com capitalização mensal, e juros de mora de 1% ao mês, em capitalização e multa de 2%.

Ademais, observo que fora determinado pelo juízo a quo, o reajuste dos cálculos de débitos, ante a ausência de comprovação sobre capitalização de juros e multa de 2%, portanto, com determinação de exclusão do referido índice, devendo a Instituição Financeira, adequar o valor do débito, fazendo incidir apenas a correção monetária pelo FTMS e juros de mora de 1% ao mês, a partir do débito consumido.

Não restando demonstrado que a instituição financeira tenha praticado capitalização ilegal de juros, bem como, a ausência de eventual cobrança além do devido pela parte recorrente, portanto, rejeito tal ponto recursal.

2.3.

Da repetição do indébito.

Aduz a Apelante, que devido aos excessos cometidos pela empresa recorrida, faz jus a devolução em dobro e/ou compensação, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, consoante disposto no artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90.

Contudo, conforme devidamente exposto nos tópicos acima, o contrato firmado entre as partes observou a condição de bilateralidade, bem como as normas regentes do Banco Central e do Direito Civil.

Desta forma, entendo totalmente descabida pretendida repetição do indébito, na medida em que os cálculos apresentados pela Instituição Financeira da Apelante, obedeceu rigorosamente ao que fora expressamente avençado entre as partes, conforme Planilha de Débito
(ID. nº 206129758).

Noutro giro, a Apelante não logrou êxito em provar qualquer excesso indevido, razão pela qual, a manutenção a sentença é a mediada que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente, pelo Juízo de 1º Grau, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2º do CPC, todavia, a execução dos valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024